Tribunal: TJSP
Processo: 2023908-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão agravada indeferiu a indicação de "valores existentes no inventário dos bens deixados pelo de cujus Moacir Boldarini" para o pagamento do débito – Crédito indicado não garante a maior eficácia da execução, pois depende da realização da partilha e encerramento do inventário (para viabilizar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão agravada indeferiu a indicação de "valores existentes no inventário dos bens deixados pelo de cujus Moacir Boldarini" para o pagamento do débito – Crédito indicado não garante a maior eficácia da execução, pois depende da realização da partilha e encerramento do inventário (para viabilizar a liquidez) – Alteração da ordem dos bens sujeitos à penhora deve garantir a maior efetividade da execução, o que não ocorreu – Preferência da realização de penhora em dinheiro ("on-line") – Determinação de incidência de multa e de honorários advocatícios (cada qual em 10% do valor do débito) é consequência automática da ausência de pagamento tempestivo, nos termos do artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil – RECURSO DOS EXECUTADOS IMPROVIDO